Tribunal: TJDFT
Processo: 0740122-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740122-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO §3o DO ARTIGO 33 (COMPARTILHAMENTO DE DROGA). RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a alegação da Defesa de desclassificação para o consumo compartilhado quando as circunstâncias da apreensão de drogas, notadamente a quantidade de comprimidos e o relato extrajudicial da usuária, aliadas ao testemunho dos policiais, constituem um conjunto probatório suficiente a demonstrar que a droga apreendida pertencia ao réu e se destinava ao tráfico. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP e 33, caput, da Lei 11.343/06, sustentando, em síntese, não haver prova da intenção de difundir a droga ilicitamente, razão pela qual a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de droga compartilhada é medida que se impõe. Invoca, assim, o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP e 33, caput, da Lei 11.343/06, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal (desclassificação da conduta para o delito previsto no § 3o do artigo 33 da Lei 11/343/06) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030